Tribunal: TJPA
Processo: 0811396-37.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811396-37.2024.8.14.0000

REQUERENTE: FRANCISCO DELFINO DA SILVA

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. Direito Processual Penal. Revisão Criminal. Inadmissibilidade. Ausência de Certidão de Trânsito em Julgado. Não conhecimento.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal proposta por Francisco Delfino da Silva, com base no art. 621, inciso III, do CPP, visando desconstituir sentença penal condenatória pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, alegando nulidade processual por falta de intimação pessoal e ausência de comprovação da autoria e materialidade dos delitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória impede o conhecimento da revisão criminal.

III. Razões de decidir

3. A ausência da certidão de trânsito em julgado, requisito essencial à admissibilidade da revisão criminal, conforme o art. 625, §1º, do CPP, inviabiliza o prosseguimento da ação, configurando a falta de interesse processual e a carência de ação.

IV. Dispositivo e tese

4. Pedido de revisão criminal não conhecido. Arquivamento dos autos.

Tese de julgamento:
"A ausência de certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória impede o conhecimento da revisão criminal, por configurar ausência de pressuposto processual indispensável."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, inciso III; art. 625, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Processo nº 0805257-06.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 09.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DA AÇÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia do mês outubro e encerrada aos oito dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar.

Belém/PA, 01 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal, proposta pelo advogado Carlos Augusto Nogueira da Silva (OAB/PA nº 16.900), em favor de
FRANCISCO DELFINO DA SILVA
, referente à
Ação Penal nº 0000212-45.2010.8.14.0021
, que tramitou perante o Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu.

A revisão se fundamenta no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, impugnando a decisão que condenou o requerente pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

A defesa do condenado alega, inicialmente (ID 20625367), a nulidade da intimação da sentença condenatória, sustentando que o réu não foi intimado pessoalmente devido a um erro no endereço. Além disso, pleiteia a absolvição do apenado, argumentando a ausência de comprovação tanto da autoria quanto da materialidade dos delitos a ele atribuídos.

Diante do exposto, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento final da presente Revisão Criminal, com a expedição do competente alvará de soltura. Ao final, pede que seja julgado procedente o pedido revisional, absolvendo o revisionando com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Juntou documentos (ID 20625368/20625369).

Em despacho de ID 20840061, deferi o pedido de justiça gratuita.

A Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
em parecer (ID 21329833), se manifesta:
“inicialmente pelo PARCIAL CONHECIMENTO da presente Ação de Revisão Criminal, uma vez que não há provas novas capazes de conduzir à reanálise da autoria e materialidade do crime. No mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, de maneira a afastar a tese de nulidade processual em razão da falta de intimação pessoal do condenado.”
textuais

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão do feito em sessão virtual.

VOTO

Inicialmente, impende se fazer a análise dos pressupostos de admissibilidade da revisão criminal.

É cediço que a revisão criminal é um instrumento processual exclusivo da defesa e tem o intuito de rescindir uma sentença penal condenatória transitada em julgado.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o requerente deixou de juntar a Certidão de Trânsito em julgado da decisão para a defesa.

O artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, prevê que
"o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos".

Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua postulação,

Não há, portanto, que se conhecer da Revisão Criminal, diante da falta de condição de procedibilidade, ou seja, de documento de comprovação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, fato impeditivo de conhecimento da presente revisão, conforme dito alhures.

Estando, pois, ausente um dos pressupostos processuais para o prosseguimento da ação, mostra-se patente a falta de interesse processual, que caracteriza a carência de ação. Nesse sentido, colaciono decisão precedente deste órgão Colegiado, da relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em
9 de maio de 2023
:

“REVISÃO CRIMINAL (12394)

0805257-06.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MARINILDO DA COSTA DOS SANTOS

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta em favor de Marinildo da Costa dos Santos, por meio de advogado particular, com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Douto Juízo da 4º Vara Penal da Comarca de Belém/PA, que o condenou nos autos do Processo nº 0013521-45.2005.8.14.0401, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, III, do Código Penal.

Argumentou o requerente (ID 13456384), que a denúncia foi recebida em 13/01/2006, e os réus devidamente citados apresentaram defesa, bem como compareceram à Audiência de Instrução e Julgamento no dia 14/12/2011. Portanto, mais de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses da apresentação da denúncia e mais de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses dos fatos ocorridos em 02/06/2005.

Aduziu ser inescapável reconhecer a superveniência da prescrição, vez que esgotado o prazo estabelecido no artigo 109, V, do Código Penal para que o Estado exerça a sua pretensão punitiva. Pois nos termos iniciais da denúncia, o réu estava sendo processado pelos fatos-crime capitulados no art. 129, caput e art. 163, todos do Código Penal.

Requer seja julgado procedente o pedido contido na Revisão Criminal, a fim de que seja declarada nula a decisão ora impugnada e, ao final, seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o relatório.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Adianto que a presente ação revisional não merece ser conhecida.

Há enorme importância no ajuizamento e na instrução da Revisão Criminal, especialmente diante do teor do art. 625, §1º, do CPP, que prevê a necessidade de que o requerimento da revisão criminal seja instruído com a certidão do trânsito em julgado e "com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos". A função da justificação é exatamente proporcionar a formação dessas peças que comprovem os fatos alegados.

Dessa forma, a presente revisão criminal não se amolda às condições exigíveis para a sua admissibilidade, haja vista não estar suficientemente instruída com a certidão de trânsito em julgado da condenação para o ora revisionando ou documentos que possibilitem a comprovação da prescrição alegada.

Segundo dispõe o artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal para a admissão da ação de revisão criminal é indispensável à demonstração prévia do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, senão vejamos:

Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§1º. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

Esclarece o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal. Editora Revista dos Tribunais, 2015: p. 1.063), em seus comentários, que o trânsito em julgado da sentença condenatória "é requisito indispensável e fundamental para o ajuizamento de revisão criminal. Pendendo qualquer recurso contra a decisão condenatória, não cabe a admissão da revisão".

A comprovação do trânsito em julgado da decisão condenatória é requisito indispensável e fundamental para o ajuizamento de revisão criminal, mormente quando subscrito por advogado particular, o que, entretanto, não ocorreu no caso em apreço. A falta dessa condição de procedibilidade impede que a revisão seja conhecida por ausência de elemento indispensável a tal via de impugnação, motivo pelo qual não conheço da revisão criminal em questão. Por oportuno, colaciona-se:

REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. A presente revisão criminal não merece ser conhecida. Anote-se que esta não veio acompanhada da certidão de trânsito em julgado da condenação da requerente e da sentença a que se visa desconstituir, pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação revisional, consoante o disposto no artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal. Revisão não conhecida. Unânime. (2018.03414773-07, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-21, Publicado em 2018-08-21). Grifei

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 217-A C/C 226, INC. II, AMBOS DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO PELA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. DOCUMENTO ESSENCIAL À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO QUE NÃO FOI JUNTADO. PRELIMINAR ACOLHIDA (...). 1. O requerente não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documento essencial para se aferir a admissibilidade da ação, sob pena de não conhecimento, ex vi do §1º, do art. 625 do CPP. Preliminar acolhida. Precedente dessa Seção. 2. (...). 3. Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime. (2018.02585971-12, 192.871, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-06-27). Grifei

Diante do exposto, não conheço do pedido de Revisão Criminal, nos termos da fundamentação exposta.

É como decido.

Belém/PA, 9 de maio de 2023

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS”

Assim, não cumprindo o disposto no art. 625, §1º, do CPP, que determina que seja o requerimento de revisão instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória, não há como se admitir a revisão criminal ora intentada, que só é cabível apenas nos processos findos, devendo tal requisito essencial estar comprovado
de plano
, nos autos, pelo requerente, o que não ocorreu
in casu.

Portanto, nos termos da fundamentação explanada, entendo que a ação carece de pressupostos processuais, não merecendo, pois, ser conhecida, o que impede, lamentavelmente, a apreciação do mérito da Ação de Revisão Criminal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ação de Revisão Criminal nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024